Tribunal: CARF
Processo: 11080.728917/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728917/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.049 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMSD TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1004-000.048, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
11080.729122/2018-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve auto de
infração de multa isolada, com fulcro §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, decorrente da não
homologação da compensação declarada no Perdcomp, no qual o Interessado declarou quitação
de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ/CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728917/2018-83
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.049 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728917/2018-83

O Despacho Decisório não homologou a compensação pois foram localizados
pagamentos integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados em PERDCOMP.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando em síntese: a) o
contribuinte transmitiu a perdcomp para compensar PARTE do crédito, conforme apurado na
DIPJ; cujo crédito tem como origem retenções e pagamentos em Darfs superiores ao débito
apurado; b) que, todavia, optou pelo formato incorreto do perdcomp, tendo fracionado o crédito
do em duas perdcomp, uma de pagamento indevido e outra de IRPJ/CSLL; c) sugere-se que
sejam ajustadas as declarações transformando ou incorporando a perdcomp em pedido de SN ao
invés de pagamento indevido ou a maior; d) apresenta julgados exemplificativos sobre a
possibilidade de compensação utilizando saldo negativo; requereu a homologação da
compensação do crédito referente ao processo principal e a extinção da presente notificação.
Contudo, a DRJ entendeu não ser possível incorporar ou transformar um
perdcomp em outro, como requer a Impugnante, vez que a natureza dos créditos são diversas,
por não existir norma autorizativa, a multa ora analisada deve ser mantida, conforme
entendimento da DRJ.
Irresignado e devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, reafirmando e renovando as razões impugnatórias, a saber: a) que seja reconhecida o
presente e tempestivo recurso voluntário ao CARF; b) a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários em comento, visto Código Tributário Nacional, artigo 151, III; c) que sejam
analisados os documentos anexos do processo, em especial os documentos juntados na
impugnação e que são fundamentais na análise de direito; d) devido à complexidade técnica do
processo, que o processo seja encaminhado para análise técnica da CONTADORIA da RFB ou
órgão semelhante que seja de apoio técnico conforme Regimento Interno do CARF; e) que seja
intimado o contribuinte para optar pela sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II do
Regimento Interno do CARF; f) presentes os requisitos, que sejam acatados os argumentos
formulados, para o fim específico para que seja homologada a compensação do crédito original
realizada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de
50% sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não
homologada no processo no 11080-925117/2016-47, prevista no §17 do
art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.049 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728917/2018-83

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será
aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais
fundamentos de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2,
no caso concreto deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário em
razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 736
da Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da
repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei
9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em
sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada
também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão
geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.049 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728917/2018-83

tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado
provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a
teor do disposto no art. §2 do art. 62 do anterior RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
No atual RICARF/2023, dispositivo normativo similar foi reproduzido
através dos artigos 98 e 99:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: I - já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal; ou II - fundamente crédito tributário objeto de: a)
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103A da
Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art.
43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do C A R F. Parágrafo único. O disposto no caput não se
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.049 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728917/2018-83

aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do
lançamento, este deve ser cancelado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para dar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 97
DF CARF MF
Original